Tribunal: STF
Processo: RE 804257
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR EQUÍVOCO.



    1.  Presentes os pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC. 



    2.  Embargos acolhidos tão somente para sanar o equívoco, para que sejam excluídos do julgado embargado tanto a referência à majoração dos honorários, quanto à aplicação da multa, ambos com fundamento no Código de Processo Civil de 2015.



    3.  No mérito, não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado.



    4.  Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, tão somente para corrigir o erro material.